Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-53.2012.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO SENTENCIADO E NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL FIXA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do primeiro apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de que não há prova da sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos, sobretudo a confissão extrajudicial do sentenciado, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
3. O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, condicionado à fundamentação idônea para tanto (com base na análise das particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente) e atrelado ao entendimento doutrinário e jurisprudencial de dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente (sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador). Além disso, é possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000234-53.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DUTRA DA SILVA - CPF: 008.636.721-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CART MIX (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DUTRA DA SILVA - CPF: 008.636.721-83 (APELANTE), JEFERSON TEODORO SOARES - CPF: 065.023.841-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CORDOVA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO
SENTENCIADO
E NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAL
MILITAR
EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
3
.
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
.

ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
DA
NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. DESACOLHIMENTO. PENA INICIAL
FIXA COM BASE EM
FUNDAMENTA
ÇÃO
IDONEA E EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

4
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do
primeiro
apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de que não há prova da sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s
testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos, sobretudo a confissão extrajudicial do
sentenciado,
inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria ou da aplicação, a
seu favor
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.
O ordenamento jurídico não estabelece valores determinados para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, condicionado à fundamentação idônea para tanto (com base na análise das particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente) e atrelado ao entendimento doutrinário e jurisprudencial
de dois critérios de incremento da pena-base por cada
circunstância judicial valorada negativamente (sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador).
Além disso, é possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Rodrigo Dutra da Silva
e
pelo
Ministério Público
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
8a Vara Criminal da comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000234-53.2012.8.11.0042
,
condenando o
primeiro
pela prática do crime de
furto qualificado
, capitulado no
art. 155, § 4o, I, II, e IV, c/c art. 65, III, d, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa no
valor unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
,
tendo a pena privativa de liberdade sido
substituída por
2(
duas
)
restritivas de direito
s

na modalidade de prestação de serviços à comunidade
.

Rodrigo Dutra da Silva
,

nas razões encontradiças no ID
177993158
, pugna pela sua absolvição do crime de
furto qualificado, uma vez que não foi flagrado na posse dos bens furtados, bem como porque não há testemunhas oculares que comprovem que
ele
participou da empreitada criminosa.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
177993157
, pretende a reforma do referido
decisum
para que
seja exasperada a pena-base do apelado para o máximo legal.

Nas contrarrazões constantes nos
IDs

177993159

e
177993162
, os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento
do
s

recursos
contrários
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no parecer que se vê no ID
182968180
, manifest
a
-se pelo
não
provimento de ambos os recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra no ID
150511327
p. 9
-
10, narra os fatos desta forma:

[...]
Provam os au
tos do Inquérito Policial no
234-53.2012.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 01:00 horas, NO INTERIOR DO COMÉRCIO MIX CART, SITUADO NO BAIRRO PRAEIRINHO, NESTA URBE E COMARCA, os denunciados JEFERSON TEODORO, RODRIGO, BRUNO E JOSÉ ANTÔNIO, com unidade de desígnios entre si, mediante escalada de muro e parede e também mediante arrombamento de portão, grades e vidros e, ainda, com abuso de confiança, subtraíram para si um aparelho de televisão de 12 polegadas; um computador completo com
cpu
e monitor de 14 polegadas; botijão de gás; diversas caixas de cervejas; inúmeras garrafas de bebidas alcoólicas; aparelho de som completo com caixas de som; um equipamento eletrônico, chamado
decouder
com a maleta completa contendendo 12 sensores, que servia para controle eletrônico das corridas de kart do comércio; todos de propriedade do estabelecimento-vítima (fls. 24/25).

Apurou-
se

que
a polícia militar foi acionada, quando os Denunciados ainda cometiam o delito, vez que subtraíram as coisas por lotes e as ocultavam em suas casas ou numa chácara próxima do local do crime.

Então, os milicianos inicialmente prenderam em flagrante delito os acusados JOSÉ ANTÔNIO e RODRIGO, na posse de parte das coisas, dentro do comércio-vítima ou no matagal existente ao lado dele, onde também
haviam
outra parte dos bens da
empresa-ofendida
(fls.24/26).

Em seguida, os denunciados JOSÉ ANTÔNIO E RODRIGO delataram aos policiais militares os comparsas JEFERSON TEODORO E BRUNO CORDOVA, inclusive indicaram a referida chácara, próxima ao local do crime e as casas dos comparsas JEFERSON TEODORO E BRUNO CORDOVA, onde poderiam ser apreendidos as demais coisas da empresa-vítima.

Os policiais militares diligenciaram até a malsinada chácara e casas de todos os Acusados, e lá conseguiram efetivamente apreender parte das coisas da empresa-vítima, e, ainda, aprenderam em poder do denunciado JOSÉ ANTÔNIO a quantidade de 04 porções de pasta base de cocaína, no total de 0,37 gramas e na casa do acusado JEFERSON, uma porção de maconha, contendo 1,09 gramas, tudo conforme atesta o laudo preliminar de constatação, elaborado pelos peritos oficiais de fls. 39.

Os Acusados utilizaram mochilas e uma motocicleta, de características não descritas nos autos, para consumar o delito patrimonial (fls. 07).

Interrogados pelo delegado de polícia, todos os Denunciados passaram a negar as autorias delitivas, contudo se delataram reciprocamente.
[...]

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão,

Rodrigo Dutra da Silva
será o primeiro apelante e o Ministério Público será o segundo apelante.

Do recurso de
Rodrigo Dutra da Silva

A materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia está evidenciada e não há irresignação com relação a essa questão. No que tange
à
autoria, a despeito de
Rodrigo sustentar
que não há provas judiciais suficientes para manter sua condenação, não pairam dúvidas em relação à autoria do crime de furto qualificado em apuração que repousa incontroversa sobre a sua pessoa.

Isso porque
Rodrigo
confessou a autoria delitiva na fase policial,
quando
assumiu a prática do furto qualificado
, apontando os demais comparsas do crime

conforme se infere deste
s
trecho
s
do seu interrogatório:

[...]
Perguntado se são verdadeiras as acusações de haver praticado FURTO? Sim, mas alega
que Tentou
praticar;
Quem
arrombou o
estabelecimento ?
JA ESTAVA ARROMBADO
;
Você
entrou por Onde? Pelo portão da Frente. Você está com um ferimento no braço direito, como ocorreu este ferimento? Quando tentou passar para dentro do estabelecimento CORTOU NO VIDRO DA JANELA;
Quem
estava em sua companhia na prática do Crime? o JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA. Qual a Participação dos outros envolvidos? Afirma que o JEFERSON TEODORO SOARES não teve nada a ver, sua prisão se deu, porque o BRUNO CORDOVA, após o furto foi até a casa dele, onde o encontrou com uma mochila e mercadorias como cervejas, guardanapo e a Vodka; Que, perguntado sobre o Computador, televisão e DECOUDER, o interrogando diz que quem sabe ao certo é o BRUNO CÓRDOVA, pois ele já trabalhou no local e foi ele, mais uns indivíduos do
Praeirinho
, um por apelido TAMPINHA quem furtou os objetos, e não sabe onde foram escondidos. Sobre a sua presença no bairro, distante de onde mora, durante a madrugada o interrogando diz que JÁ MOROU NO BAIRRO e foi lá para ver se conseguia USAR DROGA, mas como não tinha dinheiro e
foi avisado pelo vulgo "tampinha" que o estabelecimento estava arrombado e não tinha guarda e Poderia furtar, isto o encorajou a ir ao local, mas alega que NÃO FURTOU NENHUM OBJETO
, logo depois chegaram os Policiais e o prenderam, próximo ao estabelecimento do LADO DE FORA.
[...]

(Trechos do depoimento extrajudicial de Rodrigo Dutra da Silva, visto no ID
177991729, p. 36
)
Destacamos

De outro lado, Danilo Santana Souza ao ser ouvido perante a autoridade policial na condição de vítima, declarou que deixou o estabelecimento comercial trancado e que as portas são de aço reforçadas. Relatou
, ainda,
que no dia dos fatos recebeu uma ligação de um vizinho do estabelecimento dizendo que estava ouvindo um barulho dentro do
kart
e a partir disso
aquele
acionou a
polícia
via 190 e se dirigiu até o local. Afirmou, ainda,
o ofendido,
que ao
chegar
ao
local pode constatar que o estabelecimento comercial havia sido arrombado,
encontrando
um vidro do salão quebrado e o telhado também quebrado. Danilo disse, também
,
que os policiais efetuaram a prisão de Rodrigo e José Antônio quando estes tentavam sair pelos fundos do estabelecimento com uma mochila.

Por sua vez,
o policial militar
Anderson Bispo de Lima, em juízo ratificou o depoimento prestado em sede inquisitiva, asseverando que a guarnição foi acionada via CIOSP
;
e, ao chegarem próximo
ao
local do crime
viram
José Antônio saindo de um matagal do lado do
Cart Mix
e em seguida abordaram Rodrigo saindo do local do
s
fato
s.
O referido agente público disse
,
também
,
que com foram localizados
com os dois
alguns objetos, conforme se infere destes trechos
do
depoimento
da referida testemunha
perante a autoridade judiciária:

[...] Testemunha: [...] me recordo sim, talvez não com riqueza de detalhes, mas me recordo sim. [...] a gente
tava
na rua, ainda, chegou
pra
gente, via CIOSP, e nos deslocamos no local. [...] lá no bairro do
Praeirinho
. Aí,
nós encontramos, acho que dois suspeitos do lado, num terreno baldio, ao lado, e com eles foram localizados alguns objetos
. Aí,
eles delatou
os demais e onde estava os outros objetos; aí, nós deslocamos até à residência que ele indicou; acho que
nós fomos em duas residências; aí, localizamos mais alguns objetos, e esses suspeitos aí cometiam crimes ali
nos comércio
em torno, ali
. [...] Sim, eles pularam o muro dos fundos, fica na margem do rio ali, esse Kart. [...] eles pularam o muro e entraram pelo telhado de onde
tava
esses objetos, quebraram o forro
pra
ter acesso. [...] todos são conhecidos pelas práticas de furtos e roubos na região. [...] não me recordo do nome de ninguém
[...]
mas se consta no boletim de ocorrência ele estava,
não me recordo de nome, especificamente, mas se consta aí no boletim de ocorrência, ele estava sim
. [...]
.
(Trechos
do depoimento judicial de Anderson Bispo de Lima, extraídos
da sentença condenatória
vista no ID 177991727).

Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda
mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
policial militar
em incriminar injustificadamente o
primeiro
apelante, com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o tema, explica
Julio
Fabbrini Mirabete
que
“não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha”.
(Processo Penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
da Turma de Câmaras Criminais
deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável
que
“
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Outrossim,
Rodrigo
não trouxe nenhuma razão plausível a demonstrar qualquer interesse para que o agente público
acima nomina
do

o incriminasse injustamente.

Des
s
e modo, não é crível que, sendo o policial pessoa de reconhecida idoneidade e sem qualquer animosidade contra o
primeiro apelante
, venha a juízo mentir, prejudicando a prestação jurisdicional.
Até porque as
testemunhas policiais, a par de compromissadas na forma da lei, sob pena de cometerem crime de falso testemunho, ainda
tem
imbuída
a presunção de veracidade e de legitimidade pelos atos praticados em razão do cargo público que exercem.

Portanto,
as

declarações do policial
militar

retro
citado
merece
especial relevo, notadamente
porque
envolvem matéria comprovada
nestes
autos pelo crivo do contraditório e da ampla defesa de forma uníssona e harmônica com todos os demais elementos de convicção
produzidos
, sem contraprova robusta que prejudique seu valor.

Vê-se, pois, que
Rodrigo
não logrou êxito em desconstituir a prova contida nestes autos, porquanto, pelo que foi exposto alhures, sua versão exculpatória se revela, além de desacompanhada de qualquer indício de prova, incongruente e inverossímil.

Isso porque, a negativa de autoria sustentada
por Rodrigo
quanto à prática do crime de furto qualificado em alusão não elide os demais elementos
de convicção
concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, não sendo demais reiterar que esta encontra amparo, sobretudo, nos depoimentos prestados pelo agente
público
na segunda fase da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, sem embargo de
Rodrigo
postular sua absolvição do crime de furto qualificado, não foi apontado um único elemento capaz de elidir o elenco probatório produzido na fase persecutória, que apontou que ele estava em poder de parte dos bens surrupiados, limitando-se, o
primeiro

apelante
, a sustentar uma suposta fragilidade das provas que, à toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que
não obstante seja vedada no ordenamento jurídico pátrio a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial (art. 155 do Código de Processo Penal), esse não é o caso dos autos, porque como foi visto alhures, os elementos probatórios colhidos na fase administrativa foram confirmados na fase judicial, atribuindo

a Rodrigo a
prática do roubo tentado descrito na exordial acusatória.

Aliás, em casos análogos, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual,
em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova
, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

[...]

(
TJMT - N.U 0000071-33.2016.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

[...] APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, MENOR IMPORTÂNCIA, COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR E CONFISSÃO – ENVOLVIMENTO NO ROUBO – PREMISSA DO TJMT – PRÉVIO AJUSTE, DIVISÃO DE TAREFAS – AUTORIA – ATRIBUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – PARTICIPAÇÃO DO MENOR – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – CULPABILIDADE – COMPORTAMENTO DO RÉU – ENTENDIMENTO DO STJ – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – AUTORIZAÇÃO UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL N. 32 – FRAÇÃO DE 1/6 – RAZOÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA – CONCURSO FORMAL ROUBO (DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR – FRAÇÃO 1/5 – PREMISSA DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A negativa de autoria do delito,
dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la
, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela
delação de corréu na fase extrajudicial
, que narrara, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo
depoimento das próprias vítimas
.” (TJMT.
Ap
115000/2017)

[...]

(TJMT - N.U 1000776-07.2021.8.11.0085, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 14/06/2022).

Destacamos

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no já citado art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na
avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

No que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido
.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019)
Destacamos

Sendo assim, a concatenação das provas produzidas na instrução processual, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de furto qualificado por parte
de Rodrigo,
não se podendo cogitar, destarte, na
sua
absolvição

com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco a aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência, bem assim do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate.

Do recurso do Ministério Público

O
Ministério Público

postula a
majoração
da fração empregada na primeira fase dosimétrica
para 1/8 (um oitavo)
. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID 167966792):

[...]
IV – DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Rodrigo Dutra da Silva, nos seguintes termos:

Da Culpabilidade: A culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos antecedentes: não há nos autos registros de outras ações propostas em desfavor do acusado.

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil.

Das circunstâncias dos crimes: Conforme já esclarecido no item 2.1 acima, valoro negativamente referida circunstância levando-se em conta que o delito foi praticado mediante arrombamento e escalada;

Das consequências do crime: É pacífico o entendimento de que a não restituição da res furtiva, assim como a subtração da coisa e os danos causados pelo arrombamento, são elementares do próprio tipo penal, o que não justifica a exasperação da pena-base.

Do comportamento da vítima: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

O legislador pátrio não fixou um critério aritmético para estabelecer o quantum do acréscimo à pena-base por cada circunstância valorada negativamente. Diante disso, os Tribunais brasileiros têm estipulado o
sistema de majoração de 1/6 (um sexto) da pena mínima2, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato no preceito secundário do tipo penal incriminador,3 desde que esteja devidamente fundamentada.

Entendo que realizar a majoração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato não é um critério que obedece aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a sentença criminal, mormente o cálculo da pena.

Assim, por exemplo, levando-se em o crime de roubo simples, que é apenado de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, tem-se o intervalo de 06 (seis) anos, que corresponde a 72 (setenta e dois) meses, dividido por 08 (oito) circunstâncias, chega-se ao resultado de 09 (nove) meses de acréscimo para cada circunstância negativa.

Ora, aplicando-se igual critério para o furto qualificado, que estabelece pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos, se constata o mesmo intervalo existente para o delito de roubo. Não me parece razoável e proporcional realizar o mesmo acréscimo para situações tão distintas.

Por sua vez, a
orientação doutrinária e jurisprudencial majoritárias
no Brasil, estabelece como parâmetro razoável a incidência dos cálculos da pena a partir do mínimo legalmente aplicado para que a elevação da pena se faça de forma paulatina, conforme o caso concreto. Não há, pois, razão plausível para que se aplique o cálculo do intervalo médio da pena em abstrato, para condutas tão distintas, sem considerar as particularidades de cada uma delas.

Nesse sentido também orienta o Enunciado do TJ-MT, no 39, pelo qual estabelece o seguinte: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

É certo que o Julgador está
adstrito
aos parâmetros legalmente estabelecidos, dentro dos quais pode realizar opções que resulte numa aplicação justa da pena, sem olvidar as suas singularidades e nuanças objetivas, especialmente à pessoa a quem a sanção se destina.

Destarte, considerando-se que são 08 (oito) circunstâncias judiciais analisadas, bem como levando-se em conta a Teoria das Margens que estabelece que o Magistrado deve obedecer o limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, e fazendo o exercício da discricionariedade que me é outorgado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tomo como critério o número dessas circunstâncias para incidir a fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima capitulada no tipo penal atribuído ao apenado, [in
casu
02 (dois) anos], que corresponde a TRÊS MESES para a circunstância valorada negativamente furto, em testilha.

Por tais motivos, e tendo reconhecido uma circunstância negativa, fixo a pena no acima do mínimo legal, em DOIS ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
[...]
.
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 177991727).
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de
reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com relação ao
quantum
de aumento, o
Ministério Público
se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
aplicada
pelo crime narrado na denúncia
, para a circunstância judicial negativada, critério que foi adotado pela sentenciante da primeira fase da dosimetria da pena.

C
omo se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a
doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre
a
pena mínima para a circunstância judicial negativada.

Destarte, a dosimetria da pena privativa de liberdade relativamente ao crime de furto qualificado
praticado por Rodrigo
não merece qualquer reparo, não
se podendo
falar em violação a nenhum princípio constitucional, perfazendo-se escorreita a fundamentação utilizada pela sentenciante.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
por

Rodrigo
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao
recurso interposto por
Rodrigo Dutra da Silva
e
pelo
Ministério Público
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024